Tribunal: TJSP
Processo: 2283160-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO.ERRO DE CÁLCULO NÃO CONDUZÀ PRECLUSÃO CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. PREVALECIMENTO DO PERCENTUAL DE 10% DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO SOBRE OS VALORES LEVANTADOS PELA AGRAVADA E NÃO REPASSADOS À AGRAVANTE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO.ERRO DE CÁLCULO NÃO CONDUZÀ PRECLUSÃO CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. PREVALECIMENTO DO PERCENTUAL DE 10% DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO SOBRE OS VALORES LEVANTADOS PELA AGRAVADA E NÃO REPASSADOS À AGRAVANTE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE.

Agravo de instrumento provido, nos termos do acórdão.